Tribunal: TJMT
Processo: 1007781-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007781-44.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR.a FERNANDA MENDES PEREIRA
DR.a SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA
PACIENTE:
SANDRO DA SILVA GORGETE
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva na Ação Penal n.o 1007020-18.2021.811.0042 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do crime descrito no art. 288, caput, do Código Penal.
Iniciam as firmatárias do remédio heroico relatando que, no contexto da investigação de um crime de latrocínio, a d. autoridade judiciária de primeiro grau deferiu a interceptação de terminais telefônicos dos suspeitos, sobrevindo dessa diligência supostos indícios de que o paciente pertenceria à uma associação criminosa, mormente por ser identificado como interlocutor de algumas conversas mantidas pelos acusados do crime patrimonial; o que ensejou a representação da autoridade policial pela decretação de sua prisão preventiva, a qual fora deferida pelo juízo a quo após manifestação favorável do i. representante do Parquet, encontrando-se a ordem judicial ainda hoje pendente de cumprimento.
Nessa esteira, as nobres causídicas sustentam o alardeado constrangimento ilegal nas teses de inidoneidade da fundamentação do decreto constritivo e ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, destacando, quanto ao fumus comissi delicti, que conquanto o paciente tenha confessado conhecer os demais acusados, figurando como interlocutor de parte dos diálogos obtidos nas interceptações telefônicas, tais circunstâncias não são o bastante para ensejar a conclusão de que seja membro de uma organização criminosa, tampouco que possua envolvimento com crimes cometidos por seus integrantes; acrescentado, ainda, que a ligação do paciente com os demais denunciados se dá tão somente por ser proprietário de um carrinho de lanches no bairro em que reside desde criança e por ser muito conhecido na região, sendo amigo e confidente de todos os moradores.
Por sua vez, quanto ao periculum libertatis, asseveram que o MM. Juiz de primeiro grau assenta a indispensabilidade da cautelar extrema para salvaguarda da ordem pública sob o viés equivocado de que o paciente seria um contumaz transgressor da Lei e teria deletado as mídias de seu aparelho celular no intuito de atrapalhar as investigações, olvidando, porém, que o favorecido nessa ordem ostenta nenhum outro registro criminal, ao que agrega a assertiva de que o simples fato de o paciente ter apagado as mensagens de seu aparelho celular não constitui indicativo de que estaria dificultando a colheita de provas, tampouco de que pretende se furtar de eventual responsabilização penal, até mesmo porque tal conduta é comum à qualquer cidadão “seja por forma de pouca memória do celular que é a mais comum e é o caso do acusado e seja também por questões de escolhas, o celular é um bem pessoal, cada qual faz o que quer com seu aparelho” (sic – ID 86292489, p. 03/04).
Em abono, acrescentam que também não merece prosperar o argumento de que a prisão seria necessária para “desarticular uma associação criminosa”, pois, para a caracterização do crime descrito no art. 288 do CP é imprescindível a demonstração da “consciência de estar unindo-se a outros indivíduos para cometer vários crimes”, o que as impetrantes afirmam não ser o caso dos autos.
Por derradeiro, alegam en passant que a prisão cautelar do beneficiário do writ se revela desproporcional à futura solução de mérito da ação penal correlata, máxime porque as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais abonatórias do ora paciente – que é primário, residente em endereço fixo e exercente de labor lícito, sugerem que acaso venha a ser condenado pelo crime que lhe foi imputado, terá a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, a indicar que não será submetido ao regime fechado [tese de violação ao princípio da homogeneidade]; o que justifica, ainda com mais razão, a restituição de seu status libertatis.
Diante de tudo o que expõem e invocando o princípio constitucional da presunção de inocência, as impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para o fim de possibilitar que responda ao processo em liberdade, “assumindo os devidos compromissos legais, expedindo-se, para tanto, o competente contramandado de prisão”; e, subsidiariamente, requerem “seja a decretação da prisão substituída tornozeleira eletrônica” (sic).
No mérito, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
Instruem a exordial do remédio heroico com procuração e a documentação eletrônica anexada do ID 86305476 ao ID 86305487.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do anterior julgamento do HC n.o 1005456-96.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade manifesta ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, à vista dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelas impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Analisando perfunctoriamente o decreto constritivo, verifico que a d. autoridade judiciária de primeiro grau decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de que estaria envolvido com a associação criminosa “Comando Vermelho”, ponderando, inclusive, que seria “pessoa importante e influente na facção criminosa, com voz importante para decidir sobre quem sofrerá as punições na comunidade JOÃO BARACAT” (ID 46477192, p. 03).
Logo, conquanto as nobres causídicas tentem incutir a ideia de que o increpado não possui qualquer vinculação com o delito pelo qual está sendo processado; é sabido que teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a propalada inocência do paciente ou a fragilidade dos indícios de autoria não despontam induvidosas, sendo certo que eventual conclusão acerca da ausência do fumus comissi delicti dependeria da análise conjunta de todas as provas colhidas na fase policial e ao longo da instrução criminal, o que não se revela cabível em sede de habeas corpus.
É exatamente por isso que a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça se firmou no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, consoante se observa do Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
No que concerne ao periculum libertatis, verifico que o d. magistrado singular bem destacou em seus pronunciamentos que a constrição cautelar se revela imprescindível para garantir a regularidade da instrução criminal e resguardar a ordem pública, destacando, nesse sentido, que além de serem acusados de cometer crimes graves, ao que parece, o favorecido nessa ordem e seus correligionários “mantêm-se alertas e ao menor indício de investigação, buscam desmantelar todas as possíveis provas da prática dos crimes que lhes pesam, tendo, inclusive, auxílio e orientação jurídica” (ID 86305483, p. 04/05); a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Por isso, à priori, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, quanto à alardeada desproporcionalidade da medida adotada em primeira instância, de rigor rememorar que a prisão processual não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; motivo pelo qual é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir pela quantidade de pena e eventual regime de cumprimento a serem fixados acaso condenado o agente, no exercício de um juízo de futurologia.
Portanto, não sendo possível concluir de súbito pela carência de fundamentação ou absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco pela alardeada desproporcionalidade do claustro provisório, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente SANDRO DA SILVA GORGETE.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator